Tribunal: TJSP
Processo: 0000867-21.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime semiaberto. Insurgência ministerial. Alegada necessidade do pagamento da multa como condição para a progressão. Precedente do STF, aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada da pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-lo. O mero inadimplemento não configura óbice à progressão. Reeducando patrocinado pela

Ementa:
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime semiaberto. Insurgência ministerial. Alegada necessidade do pagamento da multa como condição para a progressão. Precedente do STF, aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada da pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-lo. O mero inadimplemento não configura óbice à progressão. Reeducando patrocinado pela Defensoria Pública, presumindo-se sua insuficiência financeira. Mantida a progressão. Agravo ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000867-21.2020.8.26.0154, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MURILO
HENRIQUE FERREIRA CABASSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000867-21.2020.8.26.0154 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0000867-21.2020.8.26.0154
Comarca: Votuporanga
Agravante: Ministério Público
Agravado: Murilo Henrique Ferreira Cabassa
VOTO No. 22.618
Agravo em execução. Decisão de progressão ao regime
semiaberto. Insurgência ministerial. Alegada necessidade do
pagamento da multa como condição para a progressão. Precedente
do STF, aplicável apenas às hipóteses de inadimplência deliberada
da pena de multa, quando o condenado tenha condições de fazê-lo.
O mero inadimplemento não configura óbice à progressão.
Reeducando patrocinado pela Defensoria Pública, presumindo-se
sua insuficiência financeira. Mantida a progressão. Agravo
ministerial improvido.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público contra decisão de fls. 16/19, proferida em 03/03/2020, pelo MM. Juiz de
Direito, Dr. Antônio Carlos Pinheiro Freitas, do DEECRIM de São José do Rio
Preto, que deferiu a progressão ao regime semiaberto ao reeducando MURILO
HENRIQUE FERREIRA CABASSA.
Inconformado, o representante do Ministério Público
maneja o presente recurso de apelação, alegando não ser possível a progressão
de regime prisional enquanto inadimplente o pagamento a multa cumulativamente
imposta (fls. 01/15).
O recurso foi respondido (fls. 29/36), a decisão foi mantida
por seus próprios fundamentos (fl. 37/39) e a Procuradoria Geral de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000867-21.2020.8.26.0154 -Voto no
3
opinou pelo provimento do reclamo (fls. 47/50).
Razão não assiste ao órgão ministerial, porquanto o
inadimplemento da pena de multa, de per si, não é fator impedido à concessão do
benefício.
Conforme se extrai dos autos, o reeducando cumpre pena
de 7 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, como incurso no art. 157, § 2o, I e II, e
art. 180, caput, ambos do Código Penal, além de 6 meses de detenção, como
incurso no art. 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.
Os requisitos autorizadores à progressão de regime
encontram-se previstos no art. 112 da Lei de Execução Penal, in verbis:
Art. 112 - A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
(...)
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas
as normas que vedam a progressão.
No caso em tela, o requisito de ordem temporal foi atingido
em 07/12/2019, não havendo qualquer insurgência quanto ao lapso de pena já
cumprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000867-21.2020.8.26.0154 -Voto no
4
O bom comportamento carcerário, por sua vez, foi
atestado pelo diretor do estabelecimento prisional.
A questão posta nos presentes autos, portanto, cinge-se à
possibilidade de progressão quando ainda inadimplente o pagamento da pena de
multa cumulativa imposta.
Primeiramente, cabe destacar o entendimento firmado pelo
Pretório Excelso:
Execução Penal. Agravo Regimental. Inadimplemento
deliberado da pena de multa. Progressão de regime.
Impossibilidade. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal firmou orientação no sentido de que o inadimplemento deliberado da pena de multa
cumulativamente aplicada ao sentenciado impede a
progressão no regime prisional. Precedente: EP 12-AgR,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 2. Tal regra somente é
excepcionada
pela
comprovação
da
absoluta
impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa,
ainda
que
parceladamente.
3.
Agravo
regimental
desprovido. (STF, EP 16 ProgReg-AgR, Pleno, rel.
Roberto Barroso, j. em 15/04/2015, m.v.)
Como se verifica, haverá impedimento à progressão
quando o reeducando frustrar, de forma deliberada, o pagamento da pena
pecuniária. A mera impossibilidade financeira de arcar com pena de multa não é
circunstância impeditiva da progressão de regime.
Caberia, portanto, ao órgão ministerial demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000867-21.2020.8.26.0154 -Voto no
5
intenção do condenado de embaraçar o pagamento da multa, deixando de fazê-lo
quando tivesse condições para tanto.
No presente caso, inexiste nos autos qualquer indício apto
a demonstrar a capacidade econômica do condenado para imediato pagamento
do valor devido, mormente porque se trata de reeducando patrocinado pela
Defensoria Pública, fazendo-se presumir sua insuficiência financeira.
Em casos análogos já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça:
Agravo em execução penal Progressão De Regime
Pretensão à revogação do benefício, porque não
condicionado ao pagamento da pena de multa

Inadmissibilidade
Inexigibilidade do pagamento da
multa como Condição à progressão de regime

Inteligência do art. 112, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de
1.984, e art. 51, do Código Penal Decisão mantida
Recurso não provido.
(TJSP, Agravo 0001148-74.2020.8.26.0154, 2a C. Criminal,
rel. Amaro Thomé, j. em 07/05/2020, v.u., grifamos)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Decisão
impugnada que concedeu ao sentenciado a progressão ao
regime semiaberto. Pedido ministerial de pagamento
prévio da pena de multa como condição para a obtenção
da progressão de regime. Desnecessidade. Ausência de
previsão legal. Condicionamento da progressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000867-21.2020.8.26.0154 -Voto no
6
regime ao pagamento prévio da pena de multa imposta
somente nos casos de crimes econômicos. Negado
provimento ao recurso.
(TJSP, Agravo em Execução 7002628-22.2017.8.26.0073, 16a
C. Criminal; rel. Leme Garcia, j. em 06/09/2018, v.u., grifamos)
Desta feita, há de ser mantida a progressão ao regime
intermediário.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator